Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706282-89.2020.8.07.0018 RECORRENTE: REGINALDO EVARISTO RICARDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA INSERIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de manutenção de posse de particular em imóvel público localizado em área de preservação permanente. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de não intimação das testemunhas arroladas pelo autor; (ii) verificar se o autor tem direito à manutenção da posse sobre imóvel situado em área pública e de preservação permanente. 3. O artigo 455, §§ 1o e 3o do CPC atribui expressamente ao advogado da parte a incumbência de informar ou intimar as testemunhas arroladas para comparecimento à audiência de instrução, dispensando a intimação pelo juízo. No caso, o advogado do apelante não cumpriu o dever de intimar as testemunhas por ele arroladas, tampouco apresentou justificativa para o não comparecimento do próprio apelante à audiência de instrução designada, conforme registrado na ata. A decisão pela qual declarada encerrada a fase de instrução está em consonância com a legislação processual vigente e com o princípio do impulso oficial, não havendo qualquer irregularidade a justificar a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 4. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ocupação de bens públicos por particulares configura mera detenção, e não posse. Nesse contexto, o particular não pode pleitear proteção possessória contra o ente estatal, uma vez que a relação jurídica estabelecida é de mera detenção (REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016). 4.1. O imóvel objeto da ação está situado em área pública, especificamente em área de preservação permanente do Córrego do Meio, conforme relatório técnico constante nos autos. A ocupação irregular dessa área contraria diretamente as normas urbanísticas e ambientais aplicáveis, comprometendo a proteção ambiental prioritária conferida ao local. Em tais circunstâncias, a atuação do Distrito Federal encontra respaldo na legislação vigente, que não apenas legitima como exige a adoção de medidas administrativas para assegurar o cumprimento das normas de uso e ocupação do solo. 4.2. O direito à moradia não autoriza a ocupação irregular de áreas públicas, devendo ser interpretado em conformidade com normas ambientais e urbanísticas. 4.3. A regularização fundiária de imóveis públicos constitui ato administrativo discricionário, inexistindo direito subjetivo do particular à sua concessão. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e desprovida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, argumentando que o acórdão impugnado desconsiderou o direito constitucional à moradia digna e à dignidade do insurgente e de sua família, ao permitir a realização da demolição de sua casa, negando o fim social a que se destina. Aduz, ainda, que pretende regularizar a titularidade da ocupação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: Impossibilidade de manutenção da ocupação irregular em área pública, em razão da caracterização de efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos, o que não se admite. (ARE 1327180 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2024 PUBLIC 17-06-2024). Ademais, segundo o Supremo Tribunal Federal, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1532821 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020